Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023387-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Acessão, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), TAMIRIS MARANHO ARRUDA - CPF: 363.891.258-28 (AGRAVADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO DE ENTREGA DE OBRA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

“Não basta apenas a alegação de que a
pandemia
é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.” (N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1036434-64.2020.8.11.0041, ajuizada por
TAMIRIS MARANHO ARRUDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada,

determinando à requerida se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como determinou o deposito judicial, no prazo de 05 dias, dos valores pagos pela parte autora.

Alegam, em síntese, que o feito na origem versa sobre ação proposta pela agravada, pleiteando a rescisão dos contratos com a respectiva devolução dos valores pagos, com fundamento em suposto descumprimento contratual por parte das agravantes, no que se refere à entrega do Empreendimento.

Sustentam o equívoco da decisão agravada, vez que as determinações da decisão de antecipação de tutela são consequência de trânsito em julgado, mas concedidas sem a oitiva da parte contrária.

Destacam que a agravada tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais “sendo certo que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida, resulta na derrubada completa do
pacta sunt servanda
. Aponta que o pedido liminar na origem não preencheu os requisitos para concessão.

Afirmam que a manutenção da decisão agravada prejudica não apenas as agravantes, mas também, todos os terceiros interessados no empreendimento, uma vez que os valores são revertidos para o desenvolvimento do loteamento se dá em benefício dos condôminos.

Consignam que não houve atraso de entrega do empreendimento, visto que o prazo previsto contratualmente é rigorosamente observado pelas Agravantes. Relata que o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo pela agravada desde o alvará de funcionamento expedido.

Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 67137951.

Os agravantes interpuseram agravo interno (ID. 69988475). A agravada apresentou contrarrazões nos ID. 70501991 e 73366469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que não houve o atraso alegado na entrega do imóvel, que o lote é passível de uso, bem como que a determinações do
decisum
são concernentes à decisão de mérito da demanda.

A ação na origem foi proposta pela agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada para rescindir o contrato; suspensão das cobranças referente às parcelas do contrato; abstenção de negativar os dados da autora; determinar que as agravantes/requeridas restituam integralmente os valores pagos, alternativamente, a restituição de 90% das parcelas pagas. No mérito pugna pela confirmação da liminar.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) No mais, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no tocante aos demais pedidos, tendo em vista o instrumento particular de promessa de venda e compra firmado entre as partes (id 36464446), os valores pagos pela autora e as parcelas vincendas, conforme id 36464449, bem como que a continuidade das cobranças referentes à imóvel não entregue causaria prejuízos financeiros aos autores.

No entanto, em que pese à parte autora pleitear a imediata devolução dos valores pagos, entendo que a medida implicaria em irreversibilidade do provimento, sendo assim, necessário se faz a realização de depósito judicial dos valores pagos, de modo a se garantir o direito das partes.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito, bem como determino o deposito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, dos valores pagos pela parte autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.(...). (ID. 39157248 – Autos de origem).

Importante consignar que a análise se restringe ao acerta ou desacerto da decisão agravada e restrita ao abordado no
decisum
.

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade autônoma n° 12, Quadra 17, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, no valor de R$ 90.200,68 (noventa mil, duzentos reais e sessenta e oito centavos), firmado em 14/07/2016, com previsão de conclusão do empreendimento em setembro de 2018, ressalvada tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

O deferimento parcial da tutela se deu, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, em razão do atraso da entrega do empreendimento, apontado ainda, pelas próprias agravantes, ser a data de previsão contratual de finalização das obras o mês de setembro de 2018.

Destaca-se que, em que pese afirmem as agravantes que as obras observam estritamente o prazo consignado no contrato e que o lote relativo ao contrato firmado entre as partes já se encontra disponível para uso, denota-se das contrarrazões e de documentos que a acompanharam, que as obras não estão concluídas, contando com
status
, no
site
das recorrentes, de que a obra está 68% (sessenta e oito por cento) concluída e que ainda não conta com rede elétrica, dados estes confirmados em visite à mencionada página na
internet
.

Tem-se induvidoso o acerto da decisão no que concerne a abstenção de realizar cobranças relativas ao contrato e negativação dos dados da agravada, vez que há a probabilidade do direito devido ao atraso do empreendimento por considerável lapso temporal e dano na continuidade do desembolso de valores pela agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Viável o deferimento da tutela de urgência quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas, além da abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, quando a parte autora pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ademais, há indícios do atraso da entrega da obra.
Todavia, é afastado pedido de suspensão do pagamento das cotas condominiais, porque não demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer cobrança realizada pela requerida neste sentido. Tutela de urgência deferida, em parte, inclusive com multa por descumprimento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70081393506, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 19-09-2019).

Quanto à determinação aos agravantes, tem-se que viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pela autora/compradora, até o julgamento final da demanda, de forma a assegurá-la, em caso de procedência do pleito autoral ou de levantamento pelas agravantes/requeridas, havendo a improcedência.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A demora injustificável da entrega de imóvel, que é incontroversa, e, presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela,
torna viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pelos autores/compradores, até o julgamento final da demanda
, visto que em tese, o comprador tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, lado outro, a empreendedora poderá levantar os valores depositados com o trânsito em julgado da sentença, se improcedentes os pedidos da ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de quantias pagas c/c indenização por dano moral.

2- “O atraso de conclusão e entrega do imóvel causada por dificuldade de contratação de mão de obra, demora em portos, escassez de materiais de construção não configuram causas de força maior ou caso fortuito, pois constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela incorporadora.” (Ap 96935/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014). (N.U 1007837-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS, DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES –– MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Caso em que a alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que o seu conhecimento nesta via estreita importa supressão de instância.
Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO
O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES
– ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não há nenhuma justificativa que enseje a reforma da decisão que deferiu a liminar em favor da agravada.
(N.U 1020496-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Em que pese seja inconteste o cenário mundial experimentado, em decorrência da pandemia de Covid-19 e o impacto financeiro da mesma, necessário a análise acurada na espécie.

Mostra-se insuficiente apenas a alegação de que a pandemia impactou no setor de construtoras, de forma a fundamentar o pleito recursal, faz-se necessário a demonstração cabal de que o cumprimento da determinação de depósito judicial sensibilizaria a saúde financeira das agravantes, em virtude de abalo decorrente da pandemia de Covid-19.

Sobre o tema colhe-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUAL SEJA A PANDEMIA DO COVID-19
- NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a
pandemia
do Covid-19, não se justifica.

Não basta apenas a alegação de que a
pandemia
é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor.

(N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021